Tribunal: STF
Processo: ARE 1375682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Bauru do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Tributário - Imposto de renda - Não incidência sobre verba de natureza indenizatória – DEJEM - Natureza indenizatória desde sua instituição - Não incidência - Restituição dos valores descontados indevidamente desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e não apenas a partir da vigência da Lei nº 17.292/2020 - Provimento ao recurso para reforma parcial da sentença.” 



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 3, Vol. 6), foram rejeitados, destacando-se que “o acórdão, no que concerne aos índices de correção monetária e juros, manteve a sentença por seus próprios fundamentos” (Vol. 7).



    No RE (Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810, na medida em que manteve a sentença que determinou “a fixação, para verba referente a restituição de ITCMD (tributo), juros de mora de 1% ao mês” (fl. 6, Vol. 9).



    Aduz que, “para verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até trânsito em julgado, pelo IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado incide exclusivamente a Taxa Selic” (fl. 7, Vol. 9).



    Reitera que, tratando-se “de VERBA TRIBUTÁRIA (repetição de indébito tributário ), (…) a correção monetária deve se dar pelo IPCA-e e os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, calculado pela taxa SELIC, conforme súmulas 188 e 523 do STJ, além do quanto decido pelo E. STF no RE 870947 e art. 167, do CTN” (fl. 7, Vol. 9). 



    Ao final, requer “seja reformado v. Acórdão recorrido, de modo que, em se tratando de débito tributário (ITCMD) seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-e até o trânsito em julgado, e na taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado.” (fl. 10, Vol. 9).



     



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa, ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso (Súmula 636); e (b) para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279/STF (Vol. 11).



    Contra esses argumentos, a parte recorrente alegou que (a) “o decisum não merece prevalecer, sendo de rigor o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pelo E. Supremo Tribunal Federal, para análise das questões constitucionais discutidas e correta aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 810” (Vol. 13, fl. 3); (b) o acórdão recorrido “violou frontalmente as normas constitucionais invocadas” (Vol. 13, fl. 3); (c) “ao contrário do que fundamenta a decisão agravada, o exame da ofensa de norma constitucional pelo acórdão proferido pela Turma Julgadora não implica revolvimento de matéria fática” (Vol. 13, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



     



    No caso concreto, objetiva a parte recorrente a atualização monetária com base no IPCA-E, desde o desconto de cada parcela, até o trânsito em julgado e, a partir daí, a incidência da Taxa SELIC. 



    No ponto, o Juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração, afirmou que “no que concerne aos índices de correção monetária e juros, manteve a sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 3, Vol. 7). 



    A sentença, por sua vez, assim decidiu a questão (fl. 3, Vol. 3):



    “Posto isso, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE a presente ação ordinária ajuizada por MÁRCIO APARECIDO GIGLIOTI em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para o fim de declarar indevida a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM, determinar que se abstenha de incluir na base de cálculo do imposto de renda os valores recebidos pelo autor sob tal rubrica, bem como restitua os valores indevidamente descontados desde 16/10/2020, corrigidos monetariamente nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ, e acrescidas de juros moratórios nos moldes do artigo 1º-F da Lei 9.494/07, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), apurando-se o valor do débito em fase de liquidação de sentença, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Indevido o pagamento de custas e despesas.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente